Tribunal: TJMT
Processo: 1002575-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002575-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI - CPF: 223.991.038-07 (ADVOGADO), VERONICA DE LIMA ARIAS NADALIN MEIRELES - CPF: 329.037.498-09 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA ALVES - CPF: 512.344.788-11 (ADVOGADO), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: direito empresarial e processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. recuperação judicial. cram down. suposta omissão quanto à competência do juízo recuperacional e à viabilidade econômica do plano. inexistência de vício. pretensão de rediscussão da matéria. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a homologação do plano de recuperação judicial do Grupo Colombo pelo instituto do cram down.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão teria incorrido em omissão quanto à incompetência do juízo recuperacional para determinar a suspensão de atos expropriatórios sobre patrimônio de terceiros; e (ii) saber se houve omissão sobre a excepcionalidade do cram down e a viabilidade econômica do plano de recuperação judicial, que previu deságio de 99% das dívidas.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão não procede, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a competência do juízo recuperacional, ressaltando que a suspensão alcançou apenas imóveis reconhecidos como bens de família, cuja impenhorabilidade decorre de norma de ordem pública (L. nº 8.009/1990).

4. A decisão observou a jurisprudência do STJ que reconhece ao juízo recuperacional o dever-poder de coordenar medidas que assegurem a efetividade do processo de soerguimento, sem afastar a responsabilidade patrimonial dos coobrigados em relação a bens não protegidos pela lei.

5. Quanto ao cram down, o acórdão analisou os requisitos do art. 58, § 1º, da L. nº 11.101/2005, assentando a regularidade do procedimento e a soberania da assembleia de credores na fixação das condições negociais, inclusive quanto ao deságio e ao prazo de pagamento.

6. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, desvirtuando a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais da decisão (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O juízo da recuperação judicial pode suspender atos expropriatórios incidentes sobre bens de família dos sócios, em consonância com a L. nº 8.009/1990, sem afastar a responsabilidade patrimonial dos coobrigados. 2. O cram down, uma vez preenchidos os requisitos legais, legitima a homologação do plano de recuperação judicial, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, não de conveniência econômica das deliberações da assembleia de credores. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.023; L. nº 11.101/2005, arts. 47, 49, § 1º, e 58, § 1º; L. nº 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.630.702/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 2.2.2017; STJ, AgInt no REsp 2.114.576/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que à unanimidade, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo inalterada a r. decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.8.11.0041, que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Colombo pelo instituto do “cram down”.

O embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), dizendo que o acórdão não se manifestou quanto ao tópico da incompetência do Juízo Recuperacional para dirimir acerca do patrimônio de terceiros, conforme havia sido arguido nas razões do Agravo de Instrumento.

Sustenta que o artigo 49, §1º da Lei 11.101/05 prevê que os credores conservam seus direitos e privilégios em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, e que a Súmula 480 do STJ estabelece que o juízo da recuperação judicial não pode decidir sobre a constrição de bens que não estão incluídos no plano de recuperação da empresa, bem como que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Alega que a aprovação do plano de recuperação judicial pela regra do cram down é excepcional, sendo vedada quando impor situação abusiva aos credores, como ocorre na hipótese, em que o plano de recuperação judicial do Grupo Colombo estabelece um deságio de 99% das dívidas, que equivale, praticamente, ao perdão dos débitos.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado (cf. Id. nº 299794368).

Nas contrarrazões as embargadas refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 301092357).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 301336875).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme Id. nº 299794368.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, o embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da tese de incompetência do Juízo Recuperacional para dirimir acerca do patrimônio de terceiros, especificamente quanto à determinação de suspensão de atos expropriatórios relativos às residências que sejam efetivamente bens de família do sócio representante da empresa e dos garantidores.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a questão relativa à competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão de atos expropriatórios incidentes sobre bens de terceiros, foi expressamente enfrentada, como se vê do excerto:

O MM. Juízo a quo, ao conceder a recuperação judicial em favor do Grupo Colombo, deferiu a suspensão dos atos expropriatórios com relação às residências dos sócios representantes das empresas em recuperação judicial e dos garantidores:

“III. DEFIRO ainda o pleito de reconhecimento da extensão de competência deste juízo universal para ordenar a suspensão de atos expropriatórios relativos às residências que sejam efetivamente bens de família do sócio representante da empresa e dos garantidores, assim identificados como (a) o imóvel objeto de matrícula 111.246, registrado perante o 14º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo; o imóvel de matrícula 198.798, registrado perante o 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo; (b) o imóvel de matrícula 183.671, registrado perante o 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, em razão das obrigações exclusivamente assumidas pelas recuperandas com direta vinculação ao plano de recuperação judicial ora homologado”

Como se vê, ao contrário do que sustenta a agravante, não houve afastamento indiscriminado da responsabilidade patrimonial dos sócios das empresas recuperandas. O provimento judicial limitou-se a proteger os imóveis reconhecidamente afetados como bem de família, à luz da Lei nº 8.009/1990, cuja função constitucional é assegurar a moradia da entidade familiar contra atos de constrição patrimonial que não se enquadrem nas exceções legalmente previstas.

Ressalte-se que a impenhorabilidade do bem de família constitui verdadeira norma de ordem pública, de cunho protetivo, voltada à dignidade da pessoa humana, e não pode ser afastada em razão da existência de dívida de natureza civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de qualquer outra natureza, salvo nos estritos casos previstos na legislação.

No caso concreto, o MM. Juiz preservou unicamente aqueles bens residenciais que, comprovadamente, possuem a natureza jurídica de bem de família dos sócios da empresa executada, inexistindo qualquer extensão arbitrária dessa proteção a outros bens ou patrimônio de terceiros.

A pretensão recursal, ao que parece, confunde a proteção legal do bem de família com um suposto escudo generalizado à responsabilidade patrimonial, o que não corresponde ao que efetivamente foi decidido, eis que, reafirmo, não houve qualquer afastamento da responsabilidade patrimonial dos sócios naquilo que não estivesse coberto pela garantia legal da impenhorabilidade.

A determinação do juízo recuperacional não configura indevida interferência na esfera patrimonial de terceiros, mas específica em relação a bens expressamente identificados e qualificados como bens de família, mas não extinguiu as obrigações dos coobrigados, nem suprimiu as garantias oferecidas, apenas determinou a suspensão de atos expropriatórios sobre bens específicos.

Importante destacar que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, regulada pela Lei nº 8.009/90, que em seu art. 1º estabelece que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

A proteção ao bem de família transcende a esfera do direito privado, constituindo garantia fundamental relacionada ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana. Assim, a declaração de impenhorabilidade de bem de família pode ser reconhecida por qualquer juízo, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Portanto, a medida adotada pelo juízo recuperacional mostra-se proporcional e adequada, pois visa apenas garantir a proteção de bens já reconhecidos como impenhoráveis por força de lei, sem prejudicar o direito dos credores de perseguir seu crédito em face dos coobrigados por meio de outros bens que não sejam protegidos pela impenhorabilidade legal.

Nesse sentido, não há que se falar em violação às Súmulas 480 e 581 do STJ, pois o juízo recuperacional não decidiu sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação, mas apenas reconheceu a impenhorabilidade legal de bens de família, proteção que poderia ser reconhecida por qualquer juízo onde tramitassem as execuções individuais.

Ressalto, acerca deste aspecto que a competência do juízo recuperacional para adotar medidas que visem garantir a efetividade do processo de recuperação judicial encontra respaldo no poder geral de cautela e na necessidade de coordenação entre os diversos processos que envolvem a empresa em recuperação e seus garantidores, evitando decisões conflitantes e garantindo a preservação da empresa e sua função social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de reconhecer a competência do juízo recuperacional para adotar medidas que visem garantir a efetividade do processo de recuperação judicial, desde que tais medidas sejam proporcionais e fundamentadas, como ocorre no caso em análise.

No julgamento do AgInt no REsp 2114576 / PE, o STJ reconheceu que juízo da recuperação judicial detém o “dever-poder” de adotar as medidas necessárias ao cumprimento do plano de soerguimento, impedindo a prática de atos que possam inviabilizá-lo; senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATOS CONSTRITIVOS. CONTROLE DE TAIS ATOS CABE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem assim consignou, ao decidir a controvérsia (fls. 4.844-4.847, e-STJ, grifei): " A questão devolvida a esta Corte refere-se às alegações em executivo fiscal, em sede de exceção de pre-executividade, de óbice a atos de constrição contra empresa em recuperação judicial, decadência de parte do débito executado, bem como à análise de teses que não seriam cognoscíveis mediante tal instituto, por demandarem dilação probatória. (...). Assim, entende-se que o juízo federal competente pode dar prosseguimento da execução fiscal. Porém, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. Precedente. (STJ, AINTCC 158712, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJE: 30/09/2019). (...) Nada impede que, ao dar andamento do feito executivo, futuras constrições que porventura venham a se efetivar no curso da execução sejam submetidas ao Juízo da recuperação judicial. (...) No tocante às demais teses, refutadas pelo juízo monocrático por demandarem dilação probatória, observo que não merece reparo a decisão. Com efeito, a análise de normas legais, isenções e limitações na base de cálculo de tributos, bem como nulidade de processo administrativo e de "voto de qualidade" de conselheiro em processo administrativo demandam dilação probatória, devendo ser objeto de embargos à execução. Tais teses, uma vez acatadas, ensejam excesso à execução, sendo essencial dilação probatória para adequação das Certidões de Dívida Ativa às novas diretrizes, em caso de acolhida de algum argumento.".

2. 3. (...).

4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, proclamou ser cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009).

5. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/10/2023, AgInt no REsp n. 2.053.490/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023 e EDcl no AREsp n. 2.209.881/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/5/2023.

7. Ademais, o STJ entende que cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos, todavia o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa. Nesse sentido: AgInt no REsp.

1.988.437/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/9/2022, AgInt no REsp n. 2.008.013/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 1/12/2022, AgInt no REsp.

2.029.204/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 17/11/2023 e AgInt no REsp. 2.043.004/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023.

8. Agravo Interno não provido.

(STJ – Segunda Turma - relator Ministro Herman Benjamin - AgInt no REsp n. 2.114.576/PE, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

No mesmo sentido, no julgamento do REsp 1.630.702/RJ, o STJ assentou o entendimento de que “a interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda” (STJ - REsp n. 1.630.702/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017).

Tais precedentes demonstram a evolução da jurisprudência no sentido de reconhecer a competência do juízo recuperacional para adotar medidas que visem garantir a efetividade do processo de recuperação judicial, desde que tais medidas sejam proporcionais e fundamentadas, como ocorre na hipótese dos autos.

E para dirimir quais dúvidas sobre essa questão, relembro a embargante que a decisão do juízo recuperacional está em consonância com o entendimento já exarado pelo próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por ocasião do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 1017525-63.2021.8.11.0000, em 25/09/2023, que reconheceu a proteção legal inerente ao bem de família em relação ao imóvel de matrícula 111246, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE AÇÕES DE DESPEJO – INVIABILIDADE – AÇÃO EM QUE SE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA – ART. 6, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005 – RISCO DE DESAPOSSAMENTO DO IMÓVEL EM QUE DESEMPENHADA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM – MEDIDA ADEQUADA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E QUE COADUNA COM O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO OBSTA PROSSEGUIMENTO DE DEMANDAS CONTRA SÓCIO, AVALISTA OU COOBRIGADO – SÚMULA Nº 581 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal.

2. “Embora a jurisprudência aponte para a não submissão da efetivação da ordem de despejo ao juízo da recuperação, (...) a prática do ato de constrição (retomada do imóvel) adotada na esfera exclusiva da ação de despejo deve exigir cautela, porquanto poderá conduzir, muitas vezes, a situações de completa inviabilidade das atividades da empresa em recuperação judicial” (STJ - Segunda Seção - CC 170.421/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 9/9/2020, DJe 14/10/2020).

3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Inteligência do Súmula nº 581 do STJ.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. João Ferreira Filho – RAI N.U 1017525-63.2021.8.11.0000, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão abordado de forma suficiente a questão, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

No que tange à alegada omissão quanto à excepcionalidade da regra do cram down e à ausência de viabilidade econômica do plano de recuperação judicial, também não se verifica qualquer vício no julgado, pois, o acórdão analisou os requisitos legais para a aplicação do instituto do cram down, previstos no art. 58, §1º, da Lei 11.101/05, concluindo pelo seu preenchimento no caso concreto.

Quanto à viabilidade econômica do plano e ao deságio de 99% das dívidas, o acórdão foi expresso ao consignar que “a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, por se tratar de direitos disponíveis, em princípio ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômico-financeira das recuperandas, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, exceto se comprometerem a própria essência do PRJ, o que não se verifica na hipótese dos autos”.

Ademais, o acórdão destacou que “o deságio, o prazo de pagamento e a carência são elementos negociais e estão inseridos na esfera de disponibilidade dos credores presentes na AGC, dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado”, posicionamento que está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. DESÁGIO. MAGISTRADO ATUANDO NO CONTROLE DE VALIDADE E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL A QUO TAMBÉM DESTACOU QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO NÃO CONTÉM NULIDADES E ATENDE À VONTADE DE GRANDE PARTE DOS CREDORES. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O "artigo 49, § 2º, da Lei 11.101/2005, ao mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano, está se referindo a obrigação e, em consequência, a deságios, a prazos e encargos e não a garantias', sobretudo, porque, a novação prevista na lei de recuperação judicial e falência difere daquela disciplinada pelo Código Civil, não atingindo as garantias prestadas por terceiros" (AgInt no REsp 2.139.439/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

2. Conforme entendimento do STJ, "o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual.

Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores" (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 25/06/2018).

3. A Corte de origem, mediante análise soberana das provas existentes nos autos, concluiu que o plano de recuperação judicial foi devidamente aprovado e atende às peculiaridades dos créditos a ele submetidos. A pretensão de alterar esse entendimento demandaria revolvimento fático e probatório dos autos e das cláusulas contratuais, providência incompatível com o recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AgInt no REsp n. 2.010.476/MT, julgado em 30/6/2025, DJEN de 5/8/2025.)

O acórdão embargado fundamentou-se no princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei 11.101/05, e na soberania das decisões da Assembleia Geral de Credores, destacando que o controle judicial deve limitar-se à verificação da legalidade do procedimento, sem adentrar no mérito das deliberações tomadas pelos credores.

Embora a embargante questione as opções de pagamento constantes do PRJ, especificamente quanto a opção “B” que prevê um deságio de 99%, carência de juros e principal de 60 meses, e pagamento em 20 anos, opção “D”, que condiciona o pagamento ao atingimento de um excedente de geração de caixa, e as opções "A" e "C", que limitam a quitação a valores irrisórios ou condicionam a satisfação da dívida à subscrição de ações com deságio significativo, consubstanciam-se em ponderação e decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de prazo, encargos financeiros a serem adotados, muito menos quanto ao deságio e outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo.

A forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, por se tratar de direitos disponíveis, em princípio, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômico-financeira das recuperandas, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, exceto se comprometerem a própria essência do PRJ, o que não se verifica na hipótese dos autos, já que o plano foi aprovado pela maioria dos credores presentes à Assembleia, preenchendo os requisitos legais para a aplicação do cram down.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A., uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025